Tribunal: TJDFT
Processo: 0002167-24.2014.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE PARA AMPARAR O JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS. ORFANDADE. CONSEQUÊNCIA NATURAL DO CRIME. PENA READEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO.
1. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.
2. Verificada, no caderno processual, a existência de elementos aptos a amparar a autoria, assim como a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, incabível a alegação de contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos.
3. Nos recursos interpostos com base no art. 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal.
4. A orfandade e a viuvez são consequências naturais da consumação dos crimes com resultado morte, não podendo, por si sós, serem utilizadas como fundamento idôneo para a valoração negativa na dosagem da pena. Sanção readequada.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.